Tribunal: STF
Processo: RE 92200
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
EMENTA:  - ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
DIVERGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO PREVALENTE NOS PARADIGMAS
DISSIDENTES, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DA CORTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA, DECLARADA A EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO.